Tribunal: TJBA
Processo: 8003215-12.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003215-12.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JUSSARA ALVES AMARAL LEONI

Advogado(s)
:
LEONARDO GUIMARAES DE MACEDO, DINAMERICA ALVES TEIXEIRA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POSTERGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de servidora pública aposentada para condenar o ente estadual ao pagamento de indenização por licenças-prêmio não gozadas, com atualização pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, além de honorários fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) saber se devem ser excluídas da base de cálculo as parcelas de natureza indenizatória ou transitória; (
ii
) se devem ser ressalvadas eventuais parcelas já pagas administrativamente; (
iii
) se é possível a fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida; e (
iv
) qual o índice aplicável aos consectários legais após a EC nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3. As parcelas de caráter indenizatório e a compensação de valores eventualmente pagos devem ser apuradas na fase de liquidação da sentença, não havendo necessidade de modificação da decisão quanto a esses pontos.

4. Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública e sendo a sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

5. Após a promulgação da EC nº 113/2021, a taxa Selic passou a ser o índice aplicável à atualização monetária, à remuneração do capital e à compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública, observando-se a aplicação
ex
nunc
do novo regime.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados apenas na fase de liquidação da sentença e que os consectários legais sejam calculados conforme a EC nº 113/2021, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3º da EC nº 113/2021; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000752-80.2022.8.05.0119, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 12.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível
nº 8003215-12.2023.8.05.0199
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
, e como apelado
JUSSARA ALVES AMARAL LEONI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron
Agle
Filho

Relator